Tribunal: TJSP
Processo: 1038407-07.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento de oncologia-radioterapia – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1038407-07.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida ELIANA SERAFIM BUENO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038407-07.2019.8.26.0224 -Voto no 30.619-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1038407-07.2019.8.26.0224.
Comarca de GUARULHOS 1a VFP Juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Partes:
ELIANA SERAFIM BUENO DE OLIVEIRA x
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.619.4
OBRIGAÇÃO DE FAZER Saúde Pública Fornecimento
de tratamento de oncologia-radioterapia Direito à saúde;
dever do Estado, direito do povo Art. 196 da Constituição
da República, norma programática que não constitui pro-
messa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE
273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) Sentença de
procedência confirmada Reexame necessário desprovido.
Relatório
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Eliana Serafim
Bueno de Oliveira em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
fornecimento de tratamento oncológico de radioterapia, para tratamento de
neoplasia maligna de mama e metástase no cérebro.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu o pedido.
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força do
reexame necessário.
Fundamentação
A autora é portadora de neoplasia maligna de mama e
metástase no cérebro , razão pela qual necessita de tratamento oncológico de
radioterapia.
O relatório médico, que atesta a necessidade de trata-
1 Sentença, fls. 55/59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038407-07.2019.8.26.0224 -Voto no 30.619-JV
3
mento oncológico da autora, 2 constitui, por si só, prova suficiente ao fim de-
clarado, que dispensa maior dilação probatória.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros
Tribunais do País. Assomam-se aos milhares ações de mandado de seguran-
ça, de obrigação de fazer (como esta), ordinárias, cautelares etc., pretensões
acolhidas quando se comprova a prescrição médica e a recusa indevida por
parte do Estado.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da
Constituição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o aces-
so ao direito de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas
e irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar su-
jeito e à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumpri-
mento da obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e finan-
ceiros não exime o Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da
separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Consti-
tuição. Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a ju-
risdição como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente subme-
tida ao crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formu-
lado, que tem base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional (CF, art.
2 Fls. 15/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038407-07.2019.8.26.0224 -Voto no 30.619-JV
4
196).
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu
art. 219, par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo

a promoção, preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V,
assegura “a gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de
despesas e taxas, sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assis -
tência integral à saúde, respeitadas
as necessidades
específicas de todos os
segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que
regulamenta o SUS, impõe à Administração Pública a “execução de ações, de
assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art. 6o, inc. I, letra d),
estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da saúde fica pre -
servada nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se
as
cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades priva -
das” (art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não
configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Exe-
cutivo, mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e
respeitar as normas legais em vigor (CF, art.5o, inc. XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Pode-
res, pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde,
não pode ser considerado como mera norma programática, que dependa de
previsão orçamentária para sua execução.
Havendo prova suficiente da situação da autora de porta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038407-07.2019.8.26.0224 -Voto no 30.619-JV
5
dora de doença que exige regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido,
pois a omissão do Estado pode representar insuperável ofensa ao princípio
maior do natural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da
República.
Não havia mesmo como negar o pedido formulado na
petição inicial, de maneira que a r. sentença será mantida por seus próprios e
pelos sobreditos fundamentos. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR